Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742321-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) REPRESENTANTE LEGAL: JAIR RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: ADENISSON SILVA BUENO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64777443), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 209677998, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de cobrança de cotas condominiais, de no 0708421-26.2024.8.07.0001 aviada por CONJUNTO RESIDENCIAL 09, ora agravante, em desfavor de ADENISSON SILVA BUENO, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 209593171, dos autos originais) para a citação da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que integre a relação processual e a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 827, § 2o do CPC nos seguintes termos, in verbis: Consoante o disposto no art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, o pedido de cumprimento de sentença sujeita-se ao recolhimento de custas processuais. A eventual cobrança judicial do condômino, nos termos da Convenção do Condomínio, deverá ser efetuada por meio da inclusão das custas no valor do débito. Os honorários advocatícios deverão ser incluídos na planilha do débito. Além disso, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios constituem direito próprio do advogado. Com efeito, a parte autora não detém legitimidade para, em nome próprio, exigir o cumprimento de sentença relativa aos honorários sucumbenciais que pertencem a terceiros, não obstante se admita a execução simultânea e no mesmo procedimento da verba principal e dos honorários. Portanto, o titular dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser incluído no polo ativo O fato de o imóvel que deu origem às cobranças do processo de conhecimento ser financiado não é motivo suficiente para a inclusão da Caixa Econômica Federal como interessada, pois o cumprimento de sentença foi apresentado pelo Condomínio em face de Adenisson. Ante o exposto, indefiro a inclusão da Caixa Econômica Federal como interessada. Intime-se parte exequente para que junte a guia de custas da fase de cumprimento de sentença e o respectivo comprovante de pagamento, bem como emende o pedido de cumprimento de sentença para incluir o titular dos honorários advocatícios sucumbenciais no polo ativo e apresentar planilha do débito discriminando os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento/arquivamento. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • Legitimidade Concorrente para Execução de Honorários: a legitimidade para execução de honorários advocatícios é concorrente entre o patrono e o cliente, conforme art. 23 da Lei 8.906/1994 e jurisprudência do STJ (cita acórdãos); Sendo o advogado o mesmo da fase de conhecimento, não haveria necessidade de incluí-lo no polo ativo do cumprimento de sentença; • Possibilidade de Penhora de Imóvel em Alienação Fiduciária: o direito do credor fiduciário não se sobrepõe ao direito de cobrança do condomínio; Cita jurisprudência do STJ que permite a penhora do imóvel, mesmo alienado fiduciariamente, para garantir o pagamento de débitos condominiais, em razão da natureza propter rem da dívida; a Caixa Econômica Federal, como credora fiduciária, deve ser incluída no processo como terceira interessada para garantir a possibilidade de penhora do imóvel e para que possa optar pela quitação da dívida, sub-rogando-se nos direitos do credor; a Súmula 478 do STJ, que estabelece a preferência do crédito condominial sobre o hipotecário, estendendo essa lógica para a alienação fiduciária; Pedidos do Agravante: • Recebimento do Recurso com Efeito Suspensivo: Requer que o Agravo de Instrumento seja recebido e processado com efeitos devolutivo e suspensivo; • Intimação do Agravado e da Caixa Econômica Federal: Solicita a intimação do agravado para apresentar defesa e da Caixa Econômica Federal para se manifestar no processo; • Reforma da Decisão Agravada para: Incluir a Caixa Econômica Federal como terceira interessada, possibilitando a penhora do imóvel e a sub-rogação da instituição nos direitos do credor; Dispensar a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, reconhecendo a legitimidade concorrente para execução dos honorários; • Prosseguimento do Cumprimento de Sentença sem a necessidade de emenda da petição inicial. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos para a citação da credora fiduciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que integre a relação processual e a condenação do Executado ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 827, § 2o do CPC. O agravante requer que o Agravo de Instrumento seja recebido e processado com efeitos devolutivo e suspensivo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). O agravante requer a atribuição de efeitos suspensivos ao agravo sob o argumento de que o prosseguimento do feito poderia impor “dano de difícil reparação, uma vez que se o pedido de desnecessidade de inclusão do advogado do polo ativo da demanda não for analisado, corre-se risco de por ausência de preenchimentos dos requisitos legais, ser indeferido/arquivado o cumprimento de sentença sem sua resolução necessária”, a partir da imposição da decisão de prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento/arquivamento. O ponto defendido pelo agravante quanto à legitimidade ativa da parte ser concorrente com o seu advogado para questionar os honorários advocatícios devidos, sem que haja necessidade de inclusão do patrono no polo ativo ou impor uma ação individual para a discussão da matéria, é aparentemente válida, como demonstra os arestos seguintes (g.n.): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. NOVO PATRONO. CONFIGURADA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Os argumentos que merecem enfrentamento pelo Juízo são aqueles "deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão", conforme delimitado pelo legislador. 1.2. Ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço. 2. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. 2.1. Ocorrida a substituição de advogados, cabe ao atual patrono da parte requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, restando ao antigo patrono requerer eventual direito em ação própria, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.806.153/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.) 3. Há legitimidade concorrente entre a parte e patrono para execução dos honorários sucumbenciais. De fato, os honorários sucumbenciais integram verba autônoma do patrono da parte que atuou em processo em que foi obtido êxito, o que não se confunde com o direito da parte em si. 3.1. No entanto, o STJ já fixou entendimento no sentido da legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018). 4. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1759415, 07213304020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. I - O cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência pode ser promovido tanto pela parte como pelo Advogado, porquanto há legitimidade ativa concorrente, Súmula 306 do eg. STJ. Desnecessária a inclusão do Patrono no polo ativo da demanda. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1602293, 07173952620228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA.LEGITIMIDADECONCORRENTE. INCLUSÃO DO ADVOGADO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. 1. Não há dúvidas de que oshonoráriossucumbenciais constituem verba autônoma, titularizada pelo advogado que atuou no processo na defesa dos interesses da parte que se sagrou vencedora, não se confundindo com o direito do seu cliente. 2. A satisfação deste crédito, entretanto, não está condicionada à promoção de execução autônoma, sendo garantido ao advogado a faculdade de fazê-lo nos mesmos autos em que atuou, na forma do artigo 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia. 3. Neste cenário, a jurisprudência adotou o entendimento de que alegitimidadeativapara promover a execução dehonoráriosadvocatícioséconcorrente, podendo a própria parte ou o seu patrono buscarem a satisfação do referido crédito. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1428023, 07057206620228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Deve-se avaliar os riscos do prosseguimento do feito em razão do perecimento do direito assegurado, a prima facie. Em especial à luz do contido no art. 835, §3o, CPC. O argumento de que caso o agravo “não for analisado, corre-se risco de por ausência de preenchimentos dos requisitos legais, ser indeferido/arquivado o cumprimento de sentença sem sua resolução necessária”, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento/arquivamento, como impôs a decisão combatida, demonstra consistentemente o perigo iminente de dano irreparável. No presente caso, estão evidenciados os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao feito, pois o agravante, expôs os requisitos autorizadores da medida pretendida, nos termos do art. 373, I do CPC3, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), bem como atende tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, com a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, atendeu o comando para elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Como o recorrente fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Atendido ao requisito da exposição dos riscos do perecimento do direito pleiteado, que substanciam o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pelo deferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Brasília/DF, 08 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 8 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;